Tribunal: TJPA
Processo: 0005345-67.2011.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10263 - Tratamento da Própria Saúde
Data de julgamento: 2021-03-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0005345-23.2011.8.14.0301
APELANTE: ESTADO DO PARA

APELADO: CARLOS HENRIQUE HARPER COX

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO ORDINÁRIA. ADMINISTRATIVO. PREVIDENCIÁRIO. CONSTITUCIONAL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. PRORROGAÇÃO. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. DIREITO À SAÚDE E À VIDA. LAUDO PERICIAL ATESTANDO INCAPACIDADE LABORATIVA. INDEFERIMENTO. ILEGALIDADE. ATO ADMINISTRATIVO VINCULADO. POSSIBILIDADE DE REVISÃO JUDICIAL. MOTIVAÇÃO. PUBLICIDADE. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. PERÍCIA MÉDICA. PRESUNÇÃO LEGITIMIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA EM SUA INTEGRALIDADE. APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDAS E NÃO PROVIDAS.

1- A questão em análise reside em verificar se o Apelado, na qualidade de servidor público estadual com vínculo efetivo, faz jus à prorrogação da concessão de licença para tratamento de saúde, bem como, se há legalidade no ato de indeferimento do pedido pela Administração Pública.

2- O Apelado alegou na exordial que por ter apresentado problemas de saúde de natureza psiquiátrica teria ficado incapacitado para o trabalho e, após, confirmação por perícia médica em órgão oficial do Estado, teria sido concedida licença para tratamento de saúde. Alega que em uma das perícias houve erro material referente à indicação do período concedido constante no laudo, que foi reproduzido em portaria pela Administração Pública. Após retificação do laudo, o Estado não teria republicado a portaria com a correção. Submetido a novas inspeções médicas, o apelado teve reconhecido por laudo a necessidade de prorrogação do afastamento laboral, no entanto o ente público continuou a não publicar as portarias de prorrogação.

3- Afastado do serviço, o apelado teria sido surpreendido com uma notificação, por meio de memorando, do indeferimento de sua licença, que estaria pendente de esclarecimentos. No entanto, o documento referido pela apelante não foi juntado aos autos. Tampouco, houve juntada de publicação de portaria ou outro documento com a motivação do ato que ensejou o indeferimento da licença.

4- Em sentença, fora julgado procedente o pedido formulado para condenar a ré à concessão de licença médica ao autor, uma vez que este teria comprovado “quantum satis” que necessita do devido tratamento médico.

5- A licença saúde é direito garantido aos servidores públicos civis do Estado do Pará, estando prevista nos art. 81 a 84 da lei n. 5.810/94. Para sua concessão exige-se a prévia submissão à inspeção médica por meio de perícia realizada pelo Estado. Findo o prazo da licença, nova inspeção médica concluirá pela volta ao serviço, pela prorrogação da licença ou pela aposentadoria.

6- Preenchidos os requisitos para concessão de tratamento de saúde a partir do laudo pericial com indicação do período de licença, que poderá ser prorrogada por meio de nova inspeção médica, a Administração tem o dever jurídico de conceder a licença sendo ato vinculado que não pode ser negado, podendo anulá-lo, em caso de ilegalidade, todavia, deve-se observar o devido processo legal, dotado de ampla defesa e contraditório.

7- Vislumbra-se que apelado foi submetido a sucessivas perícias médicas, todas concluindo pelo afastamento para tratamento de saúde. Nesse sentido, a perícia médica oficial constitui-se em perícia administrativa, que por ser ato administrativo, goza de presunção de legalidade, veracidade e legitimidade e sua conclusão só pode ser afastada por elementos técnicos contundentes em sentido contrário, produzidos em juízo, o que não ocorre na espécie.

8- Ademais, o Poder Público, consoante estabelece o art. 196 de nossa Carta Magna, tem o dever político-constitucional impostergável de assegurar a todos a proteção à saúde com o fito de garantir o direito fundamental à vida, insculpido no caput do art. 5º, bem como o princípio da dignidade da pessoa humana entalhado no inciso III do art. 1º da Constituição Federal/88.

9- Quando se trata de ato administrativo vinculado, este deve ser praticado com o fiel cumprimento do princípio da legalidade, cumprindo todos os requisitos expressos em lei. Basta a Administração aferir a presença dos requisitos elencados pela lei, portanto, não há que falar em mérito. Havendo omissão, diversidade em sua substância, nos motivos, finalidade ou forma, o ato é inválido, podendo ser revisto pela própria Administração, sem qualquer óbice de apreciação pelo Judiciário, se for provocado pelo interessado, como ocorreu no caso concreto em que o apelado, em sua inicial, alega a ilegalidade do ato que indeferiu a licença médica.

10- Importa saber que a motivação do ato administrativo constitui requisito essencial a sua formalização, pois consiste nos pressupostos que levaram a Administração Pública a adotar determinada conduta, sendo uma das garantiras do princípio da legalidade, não só para o interessado como para toda a sociedade. Sem os motivos elencados, corre-se o risco de que atos defeituosos possam ser considerados como válidos.

11-Quanto à publicidade, para além de tornar público o ato, tem como finalidade dar ciência aos interessados de seus direitos e obrigações, possibilitando ainda a ação fiscalizatória dos demais cidadãos. Assim, exige-se do ente público a máxima transparência como condição de legitimidade de seus atos, portanto, o indeferimento do direito à licença saúde deve ser devidamente motivado, com a devida publicação do ato para que não haja ofensa ao princípio da ampla defesa e do contraditório, previstos no inciso LV do artigo 5º da Constituição Federal/88, o que pode inviabilizar qualquer recurso contra o ato ora questionado.

12- A concessão de licença nos termos pretendidos se trata de ato vinculado, a depender do preenchimento dos requisitos legais pelo servidor requerente, sob pena de violação aos princípios da legalidade. No caso, apelado carreou aos autos provas inequívocas e verossímeis para embasar as suas alegações, preenchendo os requisitos dos arts. 81 a 84 da Lei n° 5.810/94, logo, faz jus a concessão da licença pleiteada.

13- Deste modo, considerando que o apelante não motivou o ato para afastar a presunção de legalidade, veracidade e legitimidade da perícia médica; não havendo notícia de publicação do indeferimento e; obstado o exercício do contraditório e da ampla defesa com mera “informação” do indeferimento, por meio de memorando; não há motivos para reforma da escorreita decisão monocrática, merecendo ser confirmada por esta Egrégia Corte de Justiça

14- Apelação e Remessa Necessária conhecidas e não providas. À UNAIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, CONHECER e NEGAR PROVIMENTO à Apelação, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 6ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará no período de 08 a 15 de março de 2021.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de REEXAME NECESSÁRIO e APELAÇÃO CÍVEL interposta pelo ESTADO DO PARÁ, contra CARLOS HENRIQUE HARPER COX, em razão de sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara de Fazenda da Comarca de Belém - PA, nos autos da Ação Ordinária com Pedido de Tutela Antecipada (processo nº 0005345-23.2011.8.14.0301-PJE), ajuizada pelo apelado.

Consta da petição inicial (Id 1945000 - Pág. 3/7) que o apelado é Defensor Público desde 2007 e no ano de 2010 começou a ter problemas de saúde de natureza psiquiátrica, ficando incapacitado para o trabalho pelo prazo de 60 dias. A incapacidade foi atestada por médico particular, com início em 17.06.2010, sendo confirmada por perícia médica com o laudo médico nº 97494A/1 (Id 1945001 - Pág. 9), tendo sido concedida licença para tratamento de saúde em 23 de junho de 2010, por meio da portaria 321/10 (Id 1945001 - Pág. 11).

O apelado submeteu-se a nova avaliação, com novo laudo n. 175/10 (Id 1945002 - Pág. 2) prorrogando a licença por meio da portaria 524/10, em 27.08.10 (Id 1945002 - Pág. 3). No entanto, alega que houve equívoco na publicação da portaria, a qual indicava a data de licença de 16.08.10 à 16.09.10, período este, menor que os 60 dias indicados no laudo. Outro equívoco seria no próprio laudo 175/10, que teria indicado como período de incapacidade as datas de 01.08.10 até 30.09.10, sendo que a licença anterior previa o seu afastamento até 14.10.10.

Aduz que o equívoco do laudo foi retificado (Id 1945002 - Pág. 6) passando a constar o período necessário da licença, os dias 16.08.10 à 14.10.10, porém a portaria referente ao laudo retificado não fora corrigida.

Ressalta que após a primeira prorrogação, o autor se submeteu a nova perícia, que atestou sua incapacidade laborativa para o período de 15.10.10 à 13.12.10, juntado o laudo nº338/10 (Id 1945002 - Pág. 8) e novamente não foi publicada a portaria.

Em janeiro de 2011, na última vez que o autor se submeteu a nova perícia médica, foi reconhecida a necessidade de afastamento, pelo período de 01.01.11 à 09.03.11, por meio do laudo 016/11 (Id 1945002 - Pág. 10), porém não lhe foi concedida licença, tendo sido notificado pelo memorando 040/2011, em 15.02.2011, do indeferimento da licença médica, até que fossem esclarecidos os fatos expostos no memorando n. 038/11.

A tutela antecipada requerida foi deferida (Id 1945004 - Pág. 1/4) para que fosse concedida ao apelado a licença para tratamento de saúde nos termos do laudo n. 016/11, no período de 01.01.11 à 09.03.11, bem como que o Estado se abstenha de sustar o pagamento ou apor ausência injustificada.

Logo, após, a sentença recorrida (Id 1945119 - Pág. 1/7) teve a seguinte conclusão:

(...) Portanto não remanescem dúvidas quanto ao direito integralmente procedente, a que faz jus o autor. Diante de todo o exposto, com fundamento no art. 269, I do CPC, JULGO TOTALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado, ratificando a liminar, bem como CONDENO o réu (Estado do Pará) a fornecer à parte autora (Carlos Henrique Harper Cox) a licença médica, sob pena de multa diária definitivamente arbitrada em R$ 2.000,00 (dois mil reais), para a hipótese de descumprimento confirmando, destarte, a liminar antes concedida. Fixo honorários advocatícios em R$ 500,00 (quinhentos reais) pela ré, nos termos do § 4º do art. 20 do CPC. Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se com as cautelas de estilo, dispensado o Reexame necessário nos termos do § 2 do art. 475 do CPC. P. R. I. C. Belém, 10 de fevereiro de 2014. CLAUDIO HERNANDES SILVA LIMA Juiz de Direito respondendo pela 3ª Vara de Fazenda Capital.

Em razões recursais (Id 1945124 - Pág. 1/6), o Estado alega que a documentação acostada à inicial, não coincide com os documentos recebidos pela Defensoria Pública, originados da perícia médica da Sead, com discrepâncias nas datas indicadas de afastamento pelo autor e as constantes em documentação apresentada anteriormente, o que impossibilitaria a administração pública conceder qualquer tipo de licença para tratamento de saúde do apelado. Aduz que ao Poder Judiciário não cabe decidir sobre o mérito administrativo do pedido do autor. Ao final requereu o acolhimento do recurso e a reforma da sentença de 1º grau.

Não houve contrarrazões (Id 1945124 - Pág. 8).

O Ministério Público em segunda instância pugnou pela manutenção da sentença e não provimento do recurso de apelação (Id. 2047931 - Pág. 1/6).

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da Apelação e, conheço de ofício, da Remessa Necessária, nos termos do 496, I, do CPC/15.

A questão em análise reside em verificar se o Apelado faz jus à prorrogação da concessão de licença para tratamento de saúde, bem como se há legalidade no ato de indeferimento do pedido pela Administração Pública.

Sobre a matéria em análise em relação à licença para tratamento de saúde, importante observar os seguintes dispositivos legais:

Lei Complementar n. 054/2006

Art. 50. Aos Defensores Públicos do Estado são assegurados todos os direitos e vantagens concedidas aos demais servidores públicos do Estado, inclusive os previstos na Lei nº 5.810, de 1994, além daqueles estabelecidos por esta Lei.

LEI N° 5.810/94 (Regime Jurídico Único dos Servidores do Estado do Pará

Capítulo V -Das Licenças

Seção I -Das Disposições Gerais (...)

Art. 77. O servidor terá direito à licença:

I -para tratamento de saúde; (...)

§ 1° As licenças previstas nos incisos I e II dependerão de inspeção médica, realizada pelo órgão competente.

Da Licença para Tratamento de Saúde

Art. 81 - A licença para tratamento de saúde será concedida a pedido ou de ofício, com base em inspeção médica, realizada pelo órgão competente, sem prejuízo da remuneração. Parágrafo Único - Sempre que necessário, a inspeção médica será realizada na residência do servidor ou no estabelecimento hospitalar onde se encontrar internado.

Art. 82 - A licença superior a 60 (sessenta) dias só poderá ser concedida mediante inspeção realizada por junta médica oficial.

§ 1°. - Em casos excepcionais, a prova da doença poderá ser feita por atestado médico particular se, a juízo da administração, for inconveniente ou impossível a ida da junta médica à localidade de residência do servidor.

§ 2°. - Nos casos referidos no § anterior, o atestado só produzirá efeito depois de homologado pelo serviço médico oficial do Estado.

§ 3°. - Verificando-se, a qualquer tempo, ter ocorrido má-fé na expedição do atestado ou do laudo, a administração promoverá a punição dos responsáveis.

Art. 83 - Findo o prazo da licença, o servidor será submetido à nova inspeção médica, que concluirá pela volta ao serviço, pela prorrogação da licença ou pela aposentadoria.

Art. 84 - O atestado e o laudo da junta médica não se referirão ao nome ou natureza da doença, salvo quando se tratar de lesões produzidas por acidente em serviço e doença profissional. – Grifos Nossos

Conforme se depreende da legislação pertinente, os defensores públicos fazem jus à licença para tratamento de saúde nos moldes previstos no Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis do Estado do Pará. A exigência para a concessão é a prévia submissão à inspeção médica por meio de perícia realizada pelo Estado. Findo o prazo da licença, nova inspeção médica concluirá pela volta ao serviço, pela prorrogação da licença ou pela aposentadoria.

Como se vê, a decisão do processo administrativo para a concessão de licença para tratamento de saúde fica dependente do resultado da perícia oficial, fazendo com que o laudo pericial se revista em verdadeiro ato administrativo vinculado que defere ou indefere um pedido do servidor público, não havendo margem para discricionariedade.

Preenchidos os requisitos para concessão de tratamento de saúde a partir do laudo pericial com indicação do período de licença, que poderá ser prorrogada por meio de nova inspeção médica, a Administração tem o dever jurídico de conceder a licença sendo ato vinculado que não pode ser negado, podendo anulá-lo, em caso de ilegalidade, todavia, deve-se observar o devido processo legal, dotado de ampla defesa e contraditório.

Ademais, o Poder Público, consoante estabelece o art. 196 de nossa Carta Magna, tem o dever político-constitucional impostergável de assegurar a todos a proteção à saúde com o fito de garantir o direito fundamental à vida, insculpido no caput do art. 5º, bem como o princípio da dignidade da pessoa humana entalhado no inciso III do art. 1º da Constituição Federal/88.

Dos documentos juntados aos autos, conclui-se que o apelado preenche todos os requisitos para a concessão da licença para tratamento de saúde, bem como a sua prorrogação, tendo se submetido à perícia médica cujo laudo atestou a necessidade do afastamento do servidor de suas atividades laborativas.

O apelante alega a impossibilidade de exame do mérito administrativo pelo Poder Judiciário. De fato, é vedado ao Poder Judiciário imiscuir-se no mérito do ato administrativo, sob pena de ofensa ao princípio da independência e separação de poderes. No entanto, quando se trata de ato administrativo vinculado, este deve ser praticado com o fiel cumprimento do princípio da legalidade, cumprindo todos os requisitos expressos em lei. Basta a Administração aferir a presença dos requisitos elencados pela lei, portanto, não há que falar em mérito. Havendo omissão, diversidade em sua substância, nos motivos, finalidade ou forma, o ato é inválido, podendo ser revisto pela própria Administração, sem qualquer óbice de apreciação pelo Judiciário, se for provocado pelo interessado, como ocorreu no caso concreto em que o apelado, em sua inicial, alega a ilegalidade do ato que indeferiu a licença médica.

Quanto ao exame da legalidade do ato administrativo pelo Poder Judiciário, o STF consolidou a sua jurisprudência de que, inexiste óbice no sistema jurídico brasileiro, a saber:

Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Tribunal de Contas. Redução de multa decorrente de processo de tomada de contas especial. Princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Controle da legalidade dos atos administrativos pelo Poder Judiciário. Possibilidade. Precedentes. 1. O tribunal a quo, com fundamento na legislação infraconstitucional e no conjunto-fático probatório da causa, determinou a redução da multa imposta ao ora agravado como penalidade decorrente de processo de tomada de contas especial, por considerá-la exorbitante. Incidência das Súmulas nºs 636 e 279/STF. 2. A jurisprudência da Corte é no sentido da possibilidade de controle pelo Poder Judiciário de ato administrativo eivado de ilegalidade ou abusividade, podendo ele atuar, inclusive, em questões atinentes à proporcionalidade e à razoabilidade do ato. 3. Agravo regimental não provido. 4. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, pois o agravado não apresentou contrarrazões. (ARE 947843 AgR, Relator (a): Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 14/06/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-163 DIVULG 03-08-2016 PUBLIC 04-08-2016). (grifo nosso).

No caso dos autos, ficou evidenciado que o apelado se submeteu a todas as perícias médicas necessárias ao preenchimento dos requisitos para concessão de licença saúde, recebendo laudo positivo atestando a doença e a necessidade de afastamento de suas atividades laborativas por determinado período.

Desde o primeiro momento, após a apresentação do laudo de perícia médica, foi expedida portaria garantindo o direito à licença. No entanto, em uma das inspeções médicas, o laudo confeccionado apresentou erro material em relação ao período de licença a ser gozada, o que resultou em publicação de portaria com período menor de licença saúde. O laudo foi corrigido com a data correta, porém não houve publicação de nova portaria.

Encerrado o prazo de licença estipulado no laudo pericial, o apelante se submeteu à nova inspeção médica para prorrogação do benefício, tendo sido atestada a necessidade de novo afastamento com o respectivo período a ser gozado. Não houve registro de publicação de portaria no Diário Oficial concedendo a licença.

Lado outro, o Ente Estadual, por meio do memorando n. 040/22 DP-G, referindo-se ao ofício n. 03/2011, veio a “informar” o indeferimento do pleito de licença médica, até que fossem esclarecidos os fatos expostos no memorando n. 38/2011. Ocorre que não há nos autos qualquer cópia do ofício 03/2011 nem do memorando n. 38/2011. Desta forma, a Administração não apresentou nenhum documento que comprovasse a motivação do ato unilateral de supressão do direito do apelante. Não houve qualquer publicação de portaria do indeferimento ou outro expediente, o que demonstra que o ato ocorreu à revelia de qualquer procedimento administrativo que oportunizasse o exercício do contraditório e da ampla defesa.

Como cediço, em atenção ao princípio da motivação, a Administração Pública deve fundamentar o ato praticado, inclusive os discricionários, indicando os pressupostos de fato e de direito que determinaram a sua decisão, para que haja o controle de sua legalidade, moralidade, impessoalidade, publicidade e eficiência, bem como, da ausência de arbitrariedade, caso contrário, estará eivado de vício, pendendo à consequente invalidação.

Neste sentido, destaco as palavras de Maria Sylvia Zanella Di Pietro:

(...) Entendemos que a motivação é, em regra, necessária, seja para os atos vinculados, seja para os atos discricionários, pois constitui garantia de legalidade que tanto diz respeito ao interessado como à própria Administração Pública; a motivação é que permite a verificação, a qualquer momento, da legalidade do ato, até mesmo pelos demais Poderes do Estado. (...) (DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito Administrativo. 21ª ed. São Paulo: Atlas, 2008, p. 200.) (grifo nosso).

Sobre o assunto, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 5942.96 (Tema 138), realizando juízo de ponderação entre o poder de autotutela e as garantias fundamentais, assentou que ao Estado (em sua acepção ampla) é facultada a revogação de atos que repute ilegalmente praticados; porém, se de tais atos já decorreram efeitos concretos, seu desfazimento deve ser precedido de regular processo administrativo.

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. EXERCÍCIO DO PODER DE AUTOTUTELA ESTATAL. REVISÃO DE CONTAGEM DE TEMPO DE SERVIÇO E DE QUINQUÊNIOS DE SERVIDORA PÚBLICA. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. 1. Ao Estado é facultada a revogação de atos que repute ilegalmente praticados; porém, se de tais atos já decorreram efeitos concretos, seu desfazimento deve ser precedido de regular processo administrativo. 2. Ordem de revisão de contagem de tempo de serviço, de cancelamento de quinquênios e de devolução de valores tidos por indevidamente recebidos apenas pode ser imposta ao servidor depois de submetida a questão ao devido processo administrativo, em que se mostra de obrigatória observância o respeito ao princípio do contraditório e da ampla defesa. 3. Recurso extraordinário a que se nega provimento. (STF-RE 594296, Relator (a): Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 21/09/2011, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-030 DIVULG 10-02-2012 PUBLIC 13-02-2012). (grifo nosso).

No caso analisado pelo Supremo, a Administração procedeu com o cancelamento de averbação de tempo de serviço de servidora do Estado de Minas Gerais e de quinquênios que lhe tinham sido concedidos, em razão dessa contagem de tempo. Ao analisar a questão, o STF pontuou, que o cancelamento, por ter repercutido na esfera do interesse da servidora, só poderia ocorrer se a Administração oportunizasse à servidora a garantia do contraditório e ampla defesa, sendo irrelevante valorar a existência do direito propriamente dito. Senão vejamos:

(...) No caso presente, o cancelamento de averbação de tempo de serviço lançado no prontuário da recorrida, bem assim de quinquênios que lhe tinham sido concedidos, em razão dessa contagem de tempo, inegavelmente influíram em sua esfera de interesses, posto que alteraram o cômputo de seu tempo de serviço, para fins de concessão de quinquênios e mesmo de aposentadoria, e acarretaram, ademais, devolução de valores que lhe haviam sido pagos pelo recorrente. Indubitável, destarte, que essa retificação de seu tempo de serviço e essa ordem de devolução de valores que lhe foi imposta deveriam ter sido precedidas de regular processo administrativo, em que a servidora deveria ter respeitados seus direitos ao contraditório e à ampla defesa. Não se está a discutir, nos autos deste recurso, se a recorrida tem efetivamente direito a essa contagem de tempo inicialmente deferida pelo recorrente, tampouco se faz jus aos aludidos quinquênios e, caso contrário, se deve devolver aos cofres públicos os valores recebidos a esse título. O que está sub judice, neste processo, é apenas a análise do eventual direito da servidora de que essa intervenção estatal em sua esfera de interesses fosse precedida de um devido processo administrativo, conclusão que se tem por irrefutável, conforme exposto ao longo deste voto.

Para ilustrar a aplicabilidade do tema 138 na atualidade, destaco a decisão proferida pelo STF no Recurso Extraordinário 423715:

Ementa: Direito Administrativo. Agravo Interno Em Recurso Extraordinário. Pensionistas. Redução Da Gratificação De Produção Suplementar (GPS). Necessidade De Observância Dos Princípios Do Contraditório E Da Ampla Defesa. Precedentes. 1. O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento de que a administração pública pode rever seus atos ilegalmente praticados, entretanto, se de tais atos já decorreram efeitos concreto, seu desfazimento deve ser precedido de processo administrativo, assegurado o contraditório e a ampla defesa. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 557, § 2º, do CPC/1973. (STF-RE 423715 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 02/06/2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-135 DIVULG 21-06-2017 PUBLIC 22-06-2017). – grifo nosso

Sendo assim, o exercício da autotutela administrativa, no presente caso, implica em possível suspensão de pagamento de verbas de caráter alimentar por conta de faltas injustificadas ao serviço ou a obrigatoriedade de retorno ao trabalho do apelante, mesmo estando com laudo médico e atestado psiquiátrico indicando o afastamento do trabalho. Sendo assim, considerando as consequências, o ato está condicionado à observância obrigatória do contraditório e ampla defesa (art. 5º, LV da Constituição Federal), em razão da repercussão na esfera do interesse individual do servidor.

Art.5º

(...)

LV - aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes; administrativos disciplinares; (grifos nossos).

Desta forma, a concessão de licença nos termos pretendidos se trata de ato vinculado, a depender do preenchimento dos requisitos legais pelo servidor requerente, sob pena de violação aos princípios da legalidade. No caso, apelado carreou aos autos provas inequívocas e verossímeis para embasar as suas alegações, preenchendo os requisitos dos arts. 81 a 84 da Lei n° 5.810/94, logo, faz jus a concessão da licença pleiteada.

Neste sentido, tem se firmado a jurisprudência de nossos tribunais, a exemplo dos seguintes arestos:

APELAÇÃO CÍVEL / REEXAME NECESSÁRIO Nº 0019038-20.2006.8.08.0024 APELANTE/APELADO: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO - IPAJM APELADA/APELANTE: MARGARETH VAREJÃO FAGUNDES RELATOR: Des. PAULO ROBERTO LUPPI ACÓRDÃO PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. APELAÇÃO ADESIVA. REMESSA NECESSÁRIA. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. LICENÇA PARA TRATAMENTO DA PRÓPRIA SAÚDE. IPAJM. NEGATIVA. INCAPACIDADE LABORATIVA. COMPROVAÇÃO. PERÍCIA MÉDICA JUDICIAL. ATO ADMINISTRATIVO VINCULADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 20, § 4º, CPC. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. CRITÉRIOS DAS ALÍNEAS DO § 3º. OBSERVÂNCIA. RECURSOS DE APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDOS E IMPROVIDOS. 1. O ato administrativo de concessão de licença para tratamento da própria saúde goza, ao lado do laudo médico produzido pela junta médica oficial do IPAJM, de presunção de legitimidade, conferida pela circunstância de emanarem de agentes detentores de parcela do Poder Público, imbuídos do objetivo de alcançar e proteger o interesse público. 2. Do farto material probatório constante dos autos, extrai-se conclusão oposta àquela que exarada em laudo produzido pela junta médica oficial do IPAJM e em que se lastreou a negativa de concessão de licença para tratamento da própria saúde à servidora. 3. É certo que é vedado ao Poder Judiciário imiscuir-se no mérito do ato administrativo, sob pena de ofensa ao princípio da independência e separação dos poderes. Todavia, no caso posto a lume, de ato administrativo vinculado, ou seja, aquele praticado pelo agente público em estrita consonância com os ditames legais, bastando a este aferir a presença dos requisitos elencados pela lei, não há que se falar em mérito, e, portanto, em impossibilidade de controle pelo Poder Judiciário. 4. Verificada a desconformidade do ato praticado – negativa de concessão de licença – com a legislação que estabelece fazer jus a ela o servidor que se encontrar incapacitado para o exercício de suas funções, em decorrência de doença, augusta a conclusão a que chegou a sentença vergastada, diante da constatação de que a autora da demanda não pode exercer suas atividades laborais em razão das patologias comprovadas. 5. N o que tange à fixação dos honorários advocatícios, não merece reparos o provimento guerreado, eis que arbitrou a verba honorária em absoluta consonância com disposição legal expressa, veiculada no artigo 20, §§ 3º e 4º, do Código de Processo Civil, e, ainda, com a equidade e os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. 6. Recursos e remessa necessária conhecidos e improvidos. Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDA a Colenda Quarta Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, CONHECER dos presentes recursos e da remessa necessária e NEGAR-LHES PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente relator. Vitória/ES, de de 2015. DES. PRESIDENTE DES. RELATOR. (TJ-ES - APL: 00190382020068080024, Relator: PAULO ROBERTO LUPPI, Data de Julgamento: 08/06/2015, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 16/06/2015)

EMENTA: ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO ORDINÁRIA. ESTADO DE MINAS GERAIS. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL EFETIVA. LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. PRORROGAÇÃO. NECESSIDADE. PROVA. INDEFERIMENTO. ILEGITIMIDADE. SENTENÇA MANTIDA. - Deve ser confirmada a sentença que reconheceu o direito da autora - servidora pública estadual efetiva - à prorrogação de sua licença para tratamento de saúde quando está provada a necessidade de continuar afastada, sendo ilegal, portanto, a negativa da Administração Pública. (TJ-MG - AC: 10518130175764001 MG, Relator: Alberto Vilas Boas, Data de Julgamento: 15/08/2018, Data de Publicação: 23/08/2018)

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA DE OFÍCIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. MUNICÍPIO DE DIVINO. LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. LEI COMPLEMENTAR Nº. 007/2006. CONCESSÃO DA LICENÇA EM PERÍODOS SUCESSIVOS. INDEFERIMENTO DE PRORROGAÇÃO EM ÂMBITO ADMINISTRATIVO. PERÍCIA MÉDICA JUDICIAL. CONCLUSÃO DIVERSA. COMPROVAÇÃO DE INCAPACIDADE LABORAL. NECESSIDADE DE TRATAMENTO CONTÍNUO. POSSIBILIDADE DE REPELIR ATO ADMINISTRATIVO QUE NÃO CONCEDEU A LICENÇA. RECONHECIMENTO DO DIREITO AO BENEFÍCIO. SENTENÇA CONFIRMADA EM REMESSA NECESSÁRIA. APELO NÃO PROVIDO. Sendo a prova pericial realizada em juízo conclusiva no sentido de que a servidora está incapacitada para o trabalho, e que a sua função laboral demanda esforço físico que pode prejudicar o tratamento de sua saúde, essa comprovação é suficiente para afastar a incidência do ato administrativo que concluiu diversamente, determinando o retorno da autora ao trabalho. Assim, mostra-se que agiu com acerto o d. juízo de origem que reconheceu o direito da ora apelada à licença médica pelo período compreendido entre 03 de outubro de 2013 e a data da respectiva sentença. Não se deve exigir o prévio requerimento ou o esgotamento dos procedimentos administrativos destinados, teoricamente, à satisfação da pretensão, como condição para o exercício do direito de ação, sob pena de ofensa ao princípio destacado pelo artigo 5º, inciso XXXV, da Constituição da República. O direito à saúde consiste em um direito fundamental que deve ser garantido pelo Poder Público, sendo que a questão ligada ao orçamento não deve ser por si só impedimento para satisfazer as garantias constitucionais. (TJ-MG - AC: 10220130022621001 Divino, Relator: Armando Freire, Data de Julgamento: 25/04/2018, Câmaras Cíveis / 1ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/05/2018)

REEXAME NECESSÁRIO. SERVIDOR ESTADUAL. INDEFERIMENTO DE LICENÇA-SAÚDE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. LAUDO PERICIAL DO INSTITUTO DE MEDICINA SOCIAL E DE CRIMINOLOGIA DE SÃO PAULO (IMESC). CONCLUSIVO QUANTO À EXISTÊNCIA DE PROBLEMAS DE SAÚDE QUE CAUSARAM INCAPACIDADE LABORAL TEMPORÁRIA, JUSTIFICANDO O AFASTAMENTO DO SERVIÇO DURANTE O PERÍODO IMPLICADO NO PEDIDO. ANULAÇÃO DO ATO ADMINISTRATIVO, RECONHECENDO-SE DIREITO À LICENÇA-SAÚDE, E RESTITUIÇÃO DOS VENCIMENTOS, EVENTUALMENTE DESCONTADOS INDEVIDAMENTE. ADOÇÃO DO IPCA-E COMO ÍNDICE DE ATUALIZAÇÃO DA IMPORTÂNCIA A SER PAGA. A perita do Instituto de Medicina Social e de Criminologia de São Paulo (IMESC) constatou incapacidade. De outro lado, a ré não logrou produzir prova que rechaçasse esse diagnóstico, que ostenta imparcialidade como fator de superação do parecer do Departamento de Perícias Médicas do Estado de São Paulo (DPME), cuja perícia, como cediço, é feita em atenção aos interesses da Administração, motivo pelo qual não pode ser tomada como palavra final em casos como este, como quer a ré. Não se desconhece a competência do Departamento de Perícias Médicas do Estado de São Paulo (DPME) sobre a concessão de licenças aos servidores estaduais, nos termos do Decreto Estadual nº 29.180/1988. Todavia, é imperioso ressaltar que a concessão de licença para tratamento de saúde a servidor público não é ato discricionário sujeito apenas à conveniência e à oportunidade, mas, sim, ato vinculado, podendo estar sujeito ao controle externo exercido pelo Poder Judiciário. Não há que se falar em invasão de mérito do ato administrativo, pois esse controle judiciário restringiu-se à verificação da controvérsia por meio do conjunto fático-probatório produzido sob o crivo do contraditório. Inaplicabilidade do índice correcional previsto na Lei nº 11.960/2009, pois a Taxa Referencial (TR) não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia. Correta a adoção do IPCA-E como índice de correção monetária para todo o período considerado, consoante a melhor interpretação do Tema nº 810 do E. STF e do Tema nº 905 do A. STJ. REEXAME NECESSÁRIO NÃO PROVIDO. (TJ-SP - Remessa Necessária Cível: 10367373020178260053 SP 1036737-30.2017.8.26.0053, Relator: Souza Nery, Data de Julgamento: 23/09/2019, 12ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 23/09/2019) (grifos nossos).

Verifica-se que ao “informar” o apelante sobre o indeferimento da licença por meio do memorando 040/2011, até que seja esclarecido fatos alegados no memorando 038/2011, que não foi juntado aos autos, a Administração feriu os princípios da legalidade e publicidade dos atos administrativos, uma vez que não há qualquer informação nos autos de publicação do indeferimento, ou seja, inexiste ato administrativo de indeferimento, sendo a negativa da licença configurada no próprio memorando eivado de nulidade.

Importa saber que a motivação do ato administrativo constitui requisito essencial a sua formalização, pois consiste nos pressupostos que levaram a Administração Pública a adotar determinada conduta, sendo uma das garantiras do princípio da legalidade, não só para o interessado como para toda a sociedade. Sem os motivos elencados, corre-se o risco de que atos defeituosos possam ser considerados como válidos.

Quanto à publicidade, para além de tornar público o ato, tem como finalidade dar ciência aos interessados de seus direitos e obrigações, possibilitando ainda a ação fiscalizatória dos demais cidadãos. Assim, exige-se do ente público a máxima transparência como condição de legitimidade de seus atos, portanto, o indeferimento do direito à licença saúde deve ser devidamente motivado, com a devida publicação do ato para que não haja ofensa ao princípio da ampla defesa e do contraditório, previstos no inciso LV do artigo 5º da Constituição Federal/88, o que pode inviabilizar qualquer recurso contra o ato ora questionado.

Ademais, o apelado foi submetido a sucessivas perícias médicas, todas concluindo pelo afastamento para tratamento de saúde. Nesse sentido, a perícia médica oficial constitui-se em perícia administrativa, que por ser ato administrativo, goza de presunção de legalidade, veracidade e legitimidade e sua conclusão só pode ser afastada por elementos técnicos contundentes em sentido contrário, produzidos em juízo, o que não ocorre na espécie.

Deste modo, considerando que o apelante não motivou o ato para afastar a presunção de legalidade, veracidade e legitimidade da perícia médica; não havendo notícia de publicação do indeferimento e; obstado o exercício do contraditório e da ampla defesa com mera “informação” do indeferimento, por meio de memorando; não há motivos para reforma da escorreita decisão monocrática, merecendo ser confirmada por esta Egrégia Corte de Justiça.

Ante o exposto, CONHEÇO da APELAÇÃO e REMESSA NECESSÁRIA e NEGO-LHES PROVIMENTO, para manter integralmente a decisão vergastada por todos os seus fundamentos.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém, 21 de fevereiro de 2021.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 17/03/2021